Tribunal: STF
Processo: AI 635199
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: admissibilidade: acórdão
   recorrido fundado no Enunciado 363 e na Orientação
   Jurisprudencial 177, do Tribunal Superior do Trabalho, de
   conteúdo constitucional.
II. Previdência social: aposentadoria
   espontânea não implica, por si só, extinção do contrato de
   trabalho (cf. RE 449.420, 16.8.2005, Pertence, DJ 14.10.2005).